Tribunal: TJDFT
Processo: 0743472-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) No do Processo: 0743472-04.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: JOAO PAULO DE CASTRO MELO AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por João Paulo de Castro Melo contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras que, nos autos do Processo no 0707479-34.2024.8.07.0020, indeferiu o parcelamento das custas processuais. O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido e o Agravo de Instrumento recebido no efeito meramente devolutivo (Id. 65129641). Após o indeferimento do pedido, o Agravante recolheu as custas iniciais na origem (Id. 219169847 dos autos de origem), o que demonstra o esvaziamento do objeto do presente processo. Reforço que a gratuidade de justiça foi indeferida por meio de decisão preclusa, e o recurso objetivava apenas o pagamento das custas processuais em 6 parcelas mensais, sob o fundamento de que o pagamento integral poderia comprometer sua subsistência. Ocorre que, além do recolhimento das custas na origem, já se passaram os seis meses postulados do momento do protocolo (12.4.2024) da petição inicial. Assim, o presente recurso está prejudicado pela perda superveniente do interesse recursal. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento. Julgo prejudicado o Agravo Interno. Publique-se e intimem-se. Brasília, 11 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora